Tribunal: TJBA
Processo: 8044519-74.2021.8.05.0000
Classe: Agravo
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 8044519-74.2021.8.05.0000.1.AgIntCiv Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. Advogado(s): FABIO RIVELLI AGRAVADO: VLADIMIR FELIX PACHECO Advogado(s):VICTOR BARROS LOBO ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU PARA DETERMINAR A DESINDEXAÇÃO DE URLS DE BUSCAS DO GOOGLE, RELACIONADAS AOS FATOS NARRADOS NA EXORDIAL. PEDIDO DE PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ARTIGO 300 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADO. DESVINCULAÇÃO ENTRE NOME E RESULTADOS DA PESQUISA QUE NÃO EXIGE A HOSPEDAGEM DO CONTEÚDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I - Em sede de Agravo de Instrumento, a apreciação se limita a um juízo perfunctório, no qual será aferido o acerto da decisão proferida pelo magistrado de origem, à luz do atual momento processual. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis e deve se ater à decisão atacada, sendo vedado, ainda, imiscuir-se no mérito da demanda ou julgar matérias estranhas ao ato judicial recorrido, sob pena de supressão de instância. II - O cerne da questão orbita na possibilidade de reforma da decisão vergastada, que deferiu o pedido de concessão de tutela antecipada formulado pelo autor/agravado, com o objetivo de determinar que as requeridas do processo originário promovam a desindexação de URLS dos seus resultados de pesquisa, sob pena de pagamento de multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em caso de descumprimento. III - Restou incontroverso nos autos que foram realizadas publicações em um blog de notícias imputando ao Agravado a autoria de crime, bem como que, ao efetuar buscas nos provedores de pesquisas, especialmente através da pesquisa Google (Search - www.google.com.br), verificou-se que por meio do nome completo do acionante é possível localizar as referidas publicações. IV - O agravante aduz que não há possibilidade de desindexação das URLS informadas na medida liminar, pois é mera provedora de buscas, não sendo responsável pela hospedagem do conteúdo. Contudo, a desindexação não exige a hospedagem do conteúdo. A Agravante, ao atuar como provedor de buscas, é a responsável por indexar as informações, fornecendo tais conteúdos aos seus usuários, de sorte que é a única que pode desvincular as publicações ofensivas dos resultados de pesquisa sobre o autor. V - Destaque-se que a jurisprudência autoriza a desindexação dos resultados de pesquisa dos provedores de busca nas hipóteses de grave violação dos direitos de personalidade e quando não houver relevância para o interesse público, como no caso dos autos. VI - Quanto à multa diária fixada para o caso de descumprimento da decisão liminar, observa-se que, em se tratando o Agravante de empresa de grande porte, não se verifica, a plausibilidade do direito pleiteado, para que seja reduzida a multa imposta pelo Juízo, em razão da obrigação de fazer. VII - Recurso improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento nº 8044519-74.2021.8.05.0000, em que figuram como Agravante GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, e como Agravado VLADIMIR FELIX PACHECO. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO de nº 8044519-74.2021.8.05.0000.1.AgIntCiv apresentado pela Agravante contra a decisão do ID 2381451, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 06-239